Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Indícios de autoria. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que converteu em preventiva prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e se possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Tendo o acusado sido preso em flagrante no interior de residência em que armazenada significativa quantidade de droga, petrechos típicos do tráfico e simulacro de arma de fogo, há que se considerar a existência de indícios suficientes de autoria do crime de tráfico.
4. A gravidade concreta do crime - tráfico de grande quantidade de droga, em concurso de pessoas, sendo um dos envolvidos reincidente, além da existência, na casa, de simulacro de arma de fogo – evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva.
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025.